Tribunal: TJSP
Processo: 1050741-50.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Acolhimento. Impugnação à gratuidade. Ônus probatório do qual a recorrente não se desincumbiu. Benesse mantida. Fraude à execução. Afastamento. Ausência de constrição ao tempo da aquisição do bem. Má-fé não evidenciada. Vendedora que adquiriu o imóvel de seu pai, executado. Impossibilidade de se exigir que o apelado envidasse diligências para obtenção de certidões

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Acolhimento. Impugnação à gratuidade. Ônus probatório do qual a recorrente não se desincumbiu. Benesse mantida. Fraude à execução. Afastamento. Ausência de constrição ao tempo da aquisição do bem. Má-fé não evidenciada. Vendedora que adquiriu o imóvel de seu pai, executado. Impossibilidade de se exigir que o apelado envidasse diligências para obtenção de certidões negativas de distribuição de processos judiciais quanto ao executado, que sequer figurou na cadeia dominial. Fraude não configurada. Honorários advocatícios carreados à embargada. Pretensão de inversão. Inaplicabilidade, à hipótese, da Súmula 303 do E. STJ. Embargada que, mesmo após a ciência de que foi pago o preço ajustado, bem como, que não havia menção na cadeia dominial do nome do executado, opôs resistência aos embargos, requerendo, inclusive, o reconhecimento da fraude à execução. Aplicação do Princípio da Sucumbência. Precedentes. Sentença prestigiada. Recurso improvido.